Tribunal: TJSP
Processo: 1007547-14.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LOCAÇÃO - Pedidos julgados procedentes – Apelo da ré – Notificação que deve ser considerada válida, pois encaminhada para a sede de empresa de titularidade da ré e recusada por seu filho – Ciência quanto à intenção da locatária em rescindir o contrato - Ato de entrega das chaves em juízo que, neste caso, foi simbólico – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LOCAÇÃO - Pedidos julgados procedentes – Apelo da ré – Notificação que deve ser considerada válida, pois encaminhada para a sede de empresa de titularidade da ré e recusada por seu filho – Ciência quanto à intenção da locatária em rescindir o contrato - Ato de entrega das chaves em juízo que, neste caso, foi simbólico – Sentença mantida – Recurso desprovido.